Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel. A autora alegou ter outorgado procuração em causa própria a um dos réus, que utilizou os poderes para efetivar a alienação de sua quota parte do imóvel, sem repasse de valores e contra sua vontade. Pleiteou a nulidade da escritura pública de compra e venda e o cancelamento do respectivo registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento, especialmente dolo, que justifique a anulação da escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração em causa própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se demonstrou dolo ou outro vício de vontade no negócio jurídico impugnado. A outorga da procuração em causa própria, com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, autoriza o mandatário a transferir o bem para si, nos termos do art. 685 do CC.
4. O uso da procuração pelo mandatário ocorreu após a celebração de contrato de compra e venda e posterior pagamento, fatos dos quais a autora tinha ciência, conforme documentos constantes nos autos.
5. A ausência de prova concreta de conluio ou má-fé entre os envolvidos afasta a configuração de vício do negócio jurídico. Alegações baseadas em conjecturas não são suficientes para desconstituir o ato.
6. O arrependimento posterior da parte não constitui fundamento para anulação de negócio jurídico válido e eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A existência de procuração em causa própria, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, impede a anulação do negócio jurídico na ausência de prova inequívoca de vício de consentimento. 2. Alegações genéricas de conluio e arrependimento posterior não autorizam a invalidação da escritura pública de compra e venda de imóvel.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 147, 308, 373, I, e 685; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1983592, 1248352 e 1927134.